Tribunal: STF
Processo: RHC 253993
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 961.537/ES), assim ementado (eDOC 55):



     



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ART. 147 CP, N/F LEI Nº 11.340/06 E ART. 329 CP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame: agravo regimental em que a parte agravante impugna decisão monocrática que denegou o habeas corpus, anteriormente impetrado, por considerar a prisão preventiva necessária e fundamentada pela Origem. 



    II. Questão em discussão: consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    III. Razões de decidir: 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    3.O recurso interposto mostrou-se incapaz de superar o requisito de admissibilidade previsto no referido comando sumular. 



    IV. Agravo regimental não conhecido.”



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, destacando que “a gravidade abstrata do delito e a existência de registros criminais não é suficiente para fundamentar a segregação cautelar do recorrente” (eDOC 64, p. 5). Sustenta-se, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão já seria suficiente para garantir a ordem pública e evitar eventual reiteração delitiva. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, verifico que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 4, p. 4-6):



    “Revendo o feito, constato que o recorrido foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes de ameaça e de resistência, sendo que a primeira infração penal teria sido perpetrada em desfavor da mãe do acusado, em situação de violência doméstica e familiar.



    (...)



    Os elementos de convicção amealhados no inquérito policial demonstram que o acusado é pessoa violenta e bastante agressiva. Na ocasião de sua prisão, estava sob o efeito de drogas e álcool, os quais consome diariamente, proferiu ameaças de morte contra a própria mãe e contra terceira pessoa, que lá se encontrava para acudir a vítima. Além disso, opôs resistência à abordagem policial, o que fez premente o uso da força, inclusive com o emprego de “taser” e de técnicas de imobilização, valendo consignar que, mesmo após ser colocado no compartimento de segurança da viatura, continuou a se debater, demonstrando uma agressividade bastante pronunciada. 



    Como parece claro, o modus operandi, revelador de acentuada periculosidade social do réu e da elevada gravidade concreta da ação alegadamente perpetrada, constitui fundamento idôneo para a restauração da prisão preventiva, ante a clara necessidade de ser garantida a ordem pública.



    (...)



    Além disso, os documentos de fls. 55/85 demonstram que o recorrido possui um extenso histórico criminal, constando em seu desfavor nada menos que sete condenações criminais transitadas em julgado. Há, ainda, duas ações penais em tramitação pela prática de crimes cometidos contra a vítima destes autos, valendo ainda fazer referência a duas medidas protetivas já arquivadas, nas mesmas circunstâncias. 



    Desta forma, à gravidade da conduta soma-se o risco concreto de reiteração delitiva, fator que, de acordo com a jurisprudência superior, também justifica a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 890.189/RS, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5/9/2024).



    Em remate, pontuo que não seriam efetivas medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a renitência na prática delituosa.” (grifei)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, referendou a segregação cautelar, ponderando que “há evidente necessidade de imposição de medida cautelar para tutelar a ordem pública, tanto por conta da gravidade concreta da conduta do paciente, quanto pela possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que tem sete condenações transitadas em julgado, e para tutelar a integridade física da vítima, uma vez que é sua mãe, eles residem na mesma casa e já existem duas ações penais em que o paciente está sendo acusado de praticar crime contra a vítima” (eDOC 22, p. 2/3).



    Esse o quadro, observo que o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, porquanto descreve as circunstâncias que permearam a suposta materialização típica e aponta, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, bem como o risco de reiteração delitiva. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade dos agentes e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. Por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas está devidamente demonstrada. 



    A propósito:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA EXECUÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE AMEAÇAS A VÍTIMA E TESTEMUNHA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. É idônea prisão preventiva justificada na garantia da execução de medidas protetivas de urgência, quando praticado o delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, notadamente considerada a superveniência de novas ameaças a vítima e testemunha dos fatos. 



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 242266 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19-09-2024 - grifei)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente